Tribunal: STF
Processo: HC 178897
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 7 de dezembro de 2018, ante a prática das infrações previstas nos artigos 155, § 4º, incisos I e IV (furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo mediante concurso de pessoas), do Código Penal. Ressaltou a participação em furto a agência bancária, no qual subtraídos R$ 1.700.000,00, aludindo a dados colhidos por meio de quebra de sigilo telefônico. Destacou a reincidência e a existência de processo de execução em curso. Assentou indispensável a medida para garantir a ordem pública. No processo nº 3202-42.2018.811.0011, em 17 de junho de 2019, não acolheu pedido de afastamento da custódia, salientando permanecerem os motivos que a ensejaram.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 526.416/MT, indeferido liminarmente pelo Relator. 
    O impetrante sustenta a ausência dos requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinha a excepcionalidade da preventiva, afirmando viável a conversão em cautelar alternativa. Aponta o excesso de prazo da prisão e a demora para o encerramento da instrução processual.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, substituindo-a por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de apresentação de alegações finais.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, destacou a participação em furto a agência bancária, no qual subtraídos R$ 1.700.000,00, aludindo a dados colhidos mediante quebra de sigilo telefônico. Realçou comprovada a reincidência, ressaltando encontrar-se o paciente em cumprimento de pena. Ao não acolher pedido de afastamento da custódia, fez ver persistirem os motivos que a ensejaram. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 7 de dezembro de 2018, ou seja, há 1 ano 4 meses e 13 dias, sendo mantida a custódia em 17 de junho de 2019. Uma vez inexistente ato posterior sobre a necessidade da medida, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não se encontre custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 3202-42.2018.811.0011, da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D´Oeste/MT. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator